Tribunal: TJSP
Processo: 1038901-37.2021.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DAS QUERELANTES.

Recurso das querelantes visando ao recebimento da queixa-crime aforada. Descabimento.

Revolvido o mérito do recurso, eis que reconhecida como inerente ao arrazoado a dialeticidade à vista da matéria, afeita à fase postulatória da ação penal privada aforada, não se

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DAS QUERELANTES.

Recurso das querelantes visando ao recebimento da queixa-crime aforada. Descabimento.

Revolvido o mérito do recurso, eis que reconhecida como inerente ao arrazoado a dialeticidade à vista da matéria, afeita à fase postulatória da ação penal privada aforada, não se infere da situação concreta a prática de crimes contra a honra, porquanto as comunicações entre as partes, malgrado evidente tônica de tensão social pelos temas envolvidos, não implicou desborde no uso da palavra que, na espécie, se viu adstrita ao campo das liberdades fundamentais. Presente o "animus narrandi", com ulteriores esclarecimentos sobre o ponto nodal – presença equivocada de um logo de antiga empresa onde trabalhara um dos diretores do condomínio, com uso do template pela empresa potencial prestadora de serviço ao condomínio onde residem as partes. Não configurada, porém, a prática delitiva de calúnia.

Negado provimento.